Tribunal: TJMT
Processo: 1011693-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011693-49.2021
AGRAVANTE: PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AGRAVADOS: HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA E AVALIAÇÃO DE SEMOVENTES TRANSFERIDOS PELOS EXECUTADOS EM FAVOR DE TERCEIRO – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MOVIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS JUNTO AO INDEA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0000132-11.1999.8.11.0002, indeferiu a penhora e avaliação de semoventes transferidos pelos executados, ora agravados, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES E OUTROS à empresa GRANJA FIGUEIRA LTDA.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que resta nítida a fraude à execução pelos recorridos em conluio com a empresa citada, pois não houve a efetiva transação comunicada, muito menos o transporte dos animais, 168 bovinos, que permanecem na Fazenda Morro da Laje, em Chapada dos Guimarães, de propriedade do agravado Hevélcio Ezequias Rodrigues, imóvel rural que também é a sede da empresa Granja Figueira Ltda.
Aduz que inexistem bens em nome desta empresa e dos executados. Informa que a busca da satisfação do seu crédito dura mais de 22 anos, não obtendo sucesso.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de penhora e avaliação dos semoventes transferidos pelos executados em favor da empresa Granja Figueira Ltda., bem como seja determinado o bloqueio da movimentação dos animais junto ao Indea. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“No id. 57538660 o exequente requer o reconhecimento de fraude à execução, em razão do executado Hevelcio ter transferido a propriedade de 168 (cento e sessenta e oito) bovinos de sua titularidade para a empresa Granja Figueira Ltda.
Ainda, pugnou pelo bloqueio junto ao Indea dos semoventes transferidos pelo executado Hevelcio em favor da empresa Granja Figueira Ltda. por meio da GTA no 35807-M, a apresentação de espelho da referida guia, a penhora e avaliação dos semoventes e a intimação da empresa Granja Figueira Ltda. para manifestação.
Inicialmente, indefiro o pedido de penhora e avaliação dos bovinos indicados pelo exequente, pois a constrição dos semoventes depende de prévia declaração de ineficácia da venda mediante a caracterização de fraude à execução.
Ademais, os bens alienados pelo executado somente se sujeitam à execução na hipótese de ter sido declarada a ineficácia relativa do ato por fraude à execução, consoante do art. 790, V e VI, do CPC.
No entanto, determino que seja expedido com urgência ofício ao Indea para que promova anotação da existência da presente execução junto à guia de transferência dos bovinos transferidos pelo executado Hevelcio a Granja Figueira Ltda. por meio da GTA no 35807-M, pois tal providência possui o condão de conferir a necessária publicidade acerca da litigiosidade sobre a coisa, resguardando direitos de terceiros e das próprias partes em relação ao desfecho que se venha obter em juízo. Ainda, deverá o Idea apresentar em juízo o espelho da GTA no 35807-M.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR